Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI OPERADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 157, § 1° e § 2o, VII, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.1. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.
2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal para o crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao réu e houver causa de aumento.
3. Havendo equívoco na capitulação do fato criminoso na peça acusatória, é possível a emendatio libelli para corrigir a definição jurídica, conforme autoriza o art. 383 do CPP, sem que isso implique em violação ao princípio da congruência. 3.1. O réu deve ser condenado por roubo impróprio majorado quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória em crimes da espécie, encontra ressonância nos demais elementos probatórios, além da confissão do acusado.
4. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.